Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-75.2022.8.11.0006
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007187-75.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIVELTON DA SILVA CASTRO - CPF: 047.610.671-01 (RECORRENTE), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (RECORRENTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALYSON SEBA SANTANA - CPF: 061.227.981-26 (RECORRENTE), ALYSON SEBA SANTANA - CPF: 061.227.981-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA LEMES - CPF: 953.676.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO - CPF: 017.766.751-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIL DA SILVA - CPF: 040.689.571-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON ROSA DE ARRUDA MARECO - CPF: 650.121.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNA EGNES - CPF: 045.944.751-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANDERSON PINHO JARA - CPF: 018.279.331-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 021.624.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA LUANA DE ALMEIDA - CPF: 045.711.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DELUQUE JARA - CPF: 009.471.571-82 (VÍTIMA), VILMAR SOUZA JUNIOR - CPF: 001.470.161-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Impronúncia. Exclusão de qualificadora. Indícios suficientes. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
s

crime
s
de homicídio qualificado tentado
, por duas vezes, e participação em organização criminosa
(art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
e art.
2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
).

II.
Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prova coligida é insuficiente para a pronúncia dos recorrentes, justificando a impronúncia;

(
ii
) verificar se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas nesta fase processual.

III.
Razões de decidir

3
. O conjunto probatório constante dos autos, incluindo laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissões parciais, revela
m
indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4
. Na fase de pronúncia,
exig
e-se a
presença de indícios razoáveis de autoria e não prova conclusiva, a qual será analisada pelo Conselho de Sentença.

5
. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas exige manifesta improcedência, o que não se verifica no caso, dada a surpresa do ataque durante evento festivo, o que inviabilizou qualquer reação defensiva das vítimas. Sua exclusão nesta fase configuraria indevida antecipação de juízo de mérito e afronta à competência do Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Indícios consistentes de autoria e materialidade autorizam a pronúncia. 2. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente. 3. O princípio do
in dubio
pro

societate
rege o julgamento na fase do
judicium
accusationis
."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.05.2021; STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Elivelton
d
a Silva Castro

e
Norivaldo

Cebalho
Teixeira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1007187-75.2022.8.11.0006
, pronunciando-os pela suposta prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado tentado
, por
duas
vezes, e
participação em organização criminosa
(art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
e art.
2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
).

Os recorrentes, nas razões que se encontram
, respectivamente,
no
s

ID
s

287172678 e 287172680
, postulam
que sejam

impron
unciados
, sob o argumento de insuficiência probatória
acerca da participação deles na conduta delitiva
; e
,

su
bsidiariamente, Elivelton da Silva Castro
almeja
a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
287172683
, rebate as teses dos recorrentes, requerendo o desprovimento do
s
recurso
s
.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
287172684
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
296458880
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
287172392
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1: No dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15min, na Rua C, Residencial Walter Fidélis, Bairro Vila Real desta cidade e comarca de Cáceres,
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio”, “
Paiacan
” ou “Pastor”, ALYSON SEBA SANTANA, vulgo “Bebê” ou “RJ” e ELIVELTO SILVA CASTRO, vulgo “Macaco Russo” ou “Neguinho”,
agindo com unidade de propósitos e desígnios, tentaram matar Vilmar Souza Júnior, vulgo “Juninho”, e Roseli
Deluque
Jara, por motivo torpe e valendo-se de meio que impossibilitou a defesa das vítimas, causando os ferimentos descritos nos exames de lesões corporais de ID. 109031944 e 109031944.

Fato 2: Durante período não delimitado, mas que engloba o dia 13 de fevereiro de 2022, agindo nesta cidade e comarca de Cáceres,
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA,
vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio”, “
Paiacan
” ou “
Pastor”,
ALYSON
SEBA SANTANA
, vulgo “Bebê” ou “RJ” e
ELIVELTO SILVA CASTRO
, vulgo “Macaco Russo” ou “Neguinho”, promoveram e integraram a facção criminosa Comando Vermelho que é voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e outros delitos violentos, mediante emprego de arma de fogo nesta urbe.

As organizações criminosas “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital” estão em franca “guerra” pelo controle da criminalidade nesta urbe, resultando em dezenas de homicídios (tentados e consumados), alguns ainda sendo investigados e outros já submetidos à apreciação do Poder Judiciário.

No caso concreto,
NORIVALDO
exerce a função de “gerente/proprietário” final do Comando Vermelho e responsável por inúmeros “decretos” de morte em Cáceres, sendo ainda pessoa conhecida por várias outras Ações Penais.

Exemplo disso é Ação nº 1004149-55.2022.8.11.0006 em que NORIVALDO foi mandante direto de vários homicídios na condição de gerente do “Comando Vermelho” contra integrantes da facção “Primeiro Comando da Capital”, cuja demanda fundamenta sua atual segregação no Presídio Central do Estado.

Agindo nessa condição,
NORIVALDO
teria “decretado” a morte de Vilmar Souza Júnior, vulgo “Juninho”, porque teria abandonado a facção e se afiliado ao Primeiro Comando da Capital, ficando
ALYSON
responsável pela execução de Vilmar. Soma-se a isso o fato
de
ALYSON
também ser pessoa envolvida com vários outros homicídios a mando do Comando Vermelho nesta urbe, a exemplo da Ação nº 1009193-55.2022.8.11.0006 em que foi denunciado por participar do “salve” que matou o também faccionado
Jailson
Buck Rodrigues.

Por sua vez, apurou-se dos autos que o denunciado
ELIVELTO
integrou o Comando Vermelho por pouco mais de três anos e foi “batizado” pela facção assim que matou Abel
Cebalho
de Souza, cujo crime é apurado na Ação nº1004109-73.2022.8.11.0006.

No dia e local dos fatos,
ALYSON
passou na casa de
ELIVELTO
de motocicleta já portando a arma do crime para executarem a vítima Vilmar. Nas condições fáticas, Vilmar e Roseli estavam em uma festa de aniversário no Bairro Vila Real, cuja festividade contava com pouco mais de 20 pessoas entre adultos e crianças. Como a residência não era murada, todos estavam sentados na frente da casa.

Sabendo que Vilmar estaria na festa,
ALYSON
e
ELIVELTO
colocaram em execução o espúrio plano e dirigiram-se ao local de motocicleta, contando com
ALYSON
na sua garupa. Ao ali chegarem,
ALYSON
desceu em direção à vítima Vilmar e efetuou vários disparos, que veio atingir sua cabeça gerando as lesões descritas no laudo pericial de ID. 109031944.

Embora a execução tenha sido direcionada à Vilmar, que foi atingido pelos disparos, os tiros também atingiram a vítima Roseli, que tentava impedir que uma criança próxima de Vilmar fosse atingida, sendo assim alvejada em suas pernas por erro de pontaria de
ALYSON
. Encerrada a execução do crime,
ALYSON
e
ELIVELTO
evadiram-se do local.

Mesmo assim, ao disparar contra seu alvo em local ostensivamente com concentração de pessoas, inclusive crianças, os denunciados
ALYSON e ELIVELTO
previram, assumiram e aceitaram o risco de atingir terceiros, como no caso dos autos.

Por fim, a torpeza é suficientemente demonstrada porque o crime foi motivado em razão de guerra de facções, sendo a consumação evitada por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, já que o risco de morte foi afastado pelo atendimento médico. No mais, como o delito ocorreu de inopino, as vítimas tiveram a possibilidade de defesa diminuída vendo-se repentinamente envolvidas pelos disparos
. [...]

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição,
que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo
sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade
foi demonstrada através do Boleti
m
de Ocorrência (ID. 91760700),
laudos de lesão corporal (ID. 109031944 e 109029353)
e
prontuários médicos (ID. 109029356, 109029357, 109030961, 109030963, 109031958, 109031959 e 109031960)
, bem ainda Termos de declarações e depoimentos (ID. 91760701, 91760703, 109025786), termos de reconhecimento fotográfico (ID. 91760704, 91760713, 91760714, 91760715, 91760716, 91760717, 91760718, 91760719 e 91760720), imagem fotográfica (Id. 91760705), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. 91760712), relatório policial (ID. 109031963).

No que se refere à autoria delitiva, observa
-se
que a
prova oral colhida ao longo das duas fases da persecução penal revela a presença de indícios suficientemente robustos no sentido de apontar os recorrentes como os responsáveis pela prática dos fatos delituosos descritos na peça acusatória.

Com efeito, a
vítima Roseli
Deluque
Jara, em seu depoimento judicial, narrou de forma clara como ocorreram os fatos. Embora não tenha conseguido reconhecer os autores dos disparos, descreveu com precisão a dinâmica do crime, relatando que:

"Era um aniversário de uma de uma criança, né. E estávamos mais ou menos umas 9, 10 pessoas adulta e umas 15 criança. Ia ser mais ou menos 5 horas, 5:30 da tarde. Cantamos
o parabéns
e estávamos sentados na frente. Naquela época, né, não tinha perigo, a gente não tinha medo.
Nisso os motoqueiros chegaram. No momento que eles chegaram, eu não vi. Eu só lembro que eles chegaram de moto. Eu
achei que era um assalto porque foram logo no rapaz. E aí eu peguei... Já estava lá dentro da casa da moça e foi uma criança atravessar e ia levar o tiro. Eu saí lá fora para puxar a criança e levei um tiro na perna".

[...
]

"
Foram 2 rapazes. Foram 2 rapazes, um branco e um Moreno. Só a moto eu não sei o que que acontece
. Eu acho que na época eles ficaram tão nervoso também que eles não conseguiram ligar a moto. A moto ficou na frente da casa da moça".
(extraído da sentença ID
287172662
)

Este detalhe sobre a motocicleta que não funcionou e ficou abandonada no local é extremamente relevante, pois corrobora com precisão a confissão extrajudicial do recorrente.

Joseane Nunes de Almeida, esposa da vítima Vilmar Souza Junior, também confirmou em juízo a dinâmica dos fatos
, narrando que
o ataque ocorreu por volta das 16 horas da tarde, em uma festa com várias pessoas, inclusive crianças, e que além de seu marido, também foi atingida a testemunha Roseli.
Veja-se:

"Na época fui junto com ele, né. Aí a gente ficou sentado. Eu estava sentada do lado dele, de costa... eu não cheguei de ver nada por causa que eu estava do lado dele. Ele estava de costa também para a rua, né. Eu só ouvi na hora que todo mundo começou a gritar e todo mundo já saiu correndo, eu também saí correndo também, né".

(extraído da sentença ID
287172662
)
.

A testemunha Adilson Rosa de Arruda Marreco, que estava presente no local dos fatos, declarou em juízo que "havia muitas crianças" e que "viu que havia dois suspeitos que chegaram de moto, os dois de capacete, e viu apenas um deles armado". Adilson ainda acrescentou um elemento crucial para compreender a motivação do crime ao afirmar que "
não sabe se a vítima era envolvida com alguma facção criminosa, mas que ele ouviu comentários no bairro que ele era do Comando Vermelho, mas tinha saído
". Esta informação dialoga diretamente com a motivação apontada na denúncia - a vingança contra Vilmar por ter abandonado o Comando Vermelho para se filiar ao PCC.

Além dos depoimentos judiciais das testemunhas presenciais, que confirmam circunstancialmente a dinâmica do crime, há elementos contundentes
também
quanto à autoria
delitiva
. O Delegado Marlon
Richer
Nogueira, em seu depoimento judicial, esclareceu como a investigação chegou aos autores:

"Olha, eu só participei do final ali da das investigações, né, já que ocorreu antes de eu chegar aqui na cidade, mas pelo que eu me recordo, um dos elementos foi através de reconhecimento.
Um dos indivíduos ali que pertencia à facção Comando Vermelho que testemunhou
e também
pela moto utilizada no crime, que estava de posse ali do dos autores".
[...]
"a moto, se eu bem me recordo, ela foi abandonada, né", e que "também a moto foi um dos elementos a de autoria, já que as testemunhas a falaram que ela tinha sido penhorada numa boca de fumo e posteriormente repassado
a
aos autores".

(extraído da sentença ID
287172662
)

De fundamental importância para a formação dos indícios de autoria está a confissão extrajudicial detalhada do próprio recorrente

Elivelton
, colhida pela autoridade policial
,
narr
ando
com riqueza de detalhes toda a mecânica criminosa:

"QUE quem recebeu esta missão foi o interrogando e o ALYSON SEBA SANTANA VULGO RJ. QUE então no dia dos fatos o vulgo RJ foi a sua residência com a motocicleta HONDA 125 COR PRETA já portando a arma de fogo tipo revolver calibre
38 cor
preta cabo de madeira envernizado de marrom. QUE essa motocicleta pertencia ao DIEGO RIBEIRO GOMES vulgo PAU NO GATO. QUE o VULGO RJ estava com uma fotografia do VULGO JUNINHO sendo que a pessoa de DIEGO RIBEIRO GOMES VULGO PAU NO GATO ligou para o interrogando falando que o JUNINHO estava passando lá no local do fato. QUE o interrogando foi o piloto da motocicleta até o bairro Vila Real onde localizaram o JUNINHO participando de um aniversário em frente a uma residência que não era murada onde tinham várias pessoas. QUE o interrogando parou a motocicleta em frente a referida residência e então o RJ desceu da motocicleta, foi até onde o JUNINHO estava sentado, se aproximou, colocou o revólver 38 na cabeça dele e efetuou disparos cujo a quantidade de disparos o interrogando não se lembra."

[...]

"QUE logo após ouvir os disparos, o interrogando se assustou, largou a moto no local e saiu correndo pelo bairro Vila Real, tendo retirado a camisa que estava usando, enrolado ela na mão e fugido do local, parando já no bairro Rodeio onde conseguiu um
moto-táxi
que o levou até o campo do bairro São José que fica atrás do bombeiro. QUE o
vulgo RJ também fugiu do local a pé, não sabendo para que rumo ele foi."

(ID
287170017
)

Sobre a motivação do crime, elemento crucial para compreender o contexto da tentativa de homicídio,
Elivelton
declarou expressamente: "
QUE informa que o motivo da ordem para matar o vulgo JUNINHO era porque ele naquele momento havia rasgado a peita, que tinha saído por conta própria do CV – Comando Vermelho e passado a fazer parte da facção PCC. QUE então foi força decretada a morte dele.
"

No que tange ao
recorrente

Norivaldo

Cebalho
Teixeira
, constam dos autos elementos suficientes que apontam sua participação como mandante do crime, agindo na condição de líder da facção criminosa Comando Vermelho na região. Em sua confissão extrajudicial, o recorrente
Elivelton
narrou detalhadamente como foi coagido por
Norivaldo
a participar do crime:

"QUE diante disso, no início do ano de 2022, a pessoa de SAVIO vulgo FAIXA DE GAZA e AMILTON vulgo ALOK foram até a casa do
interrogando armados
com uma arma de fogo calibre 38, e em um veículo FIAT/UNO COR BRANCA pertencente a facção Comando Vermelho o qual foi apreendido pela polícia com o VULGO GORDEX. QUE na sua residência estava o interrogando e a pessoa de LUCAS CARVALHO o qual não pertence ao mundo do crime e é trabalhador, o qual já foi embora da cidade e está em local incerto e não sabido. QUE LUCAS CARVALHO presenciou quando
os vulgo
FAIXA DE GAZA e ALOK amarraram o interrogando e ameaçaram em colocar no
porta mala
do carro UNO BRANCO.
QUE fizeram
uma vídeo
chamada para a pessoa NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA VULGO TUTA
aonde
o chamava de PADRINHO e falavam 'PEGAMOS ELE AQUI QUE ELE NÃO QUER MATA O CARA NÃO VÊ O QUE VOCÊ FAZ'. QUE TUTA disse então 'É A SEGUNDA OPORTUNIDADE OU VOCÊ FAZ OU MORRE'. QUE então diante disso o interrogando recebeu a missão de matar o VILMAR SOUZA JUNIOR VULGO JUNINHO no bairro Vila Real e a aceitou
".

(ID
287170017
)

Este relato evidencia que
Norivaldo
, alcunha "TUTA", era chamado de "PADRINHO" pelos demais membros da facção e
, em tese,
tinha poder de decisão sobre a vida e morte de pessoas, demonstrando sua posição hierárquica superior dentro da organização criminosa. A ameaça direta feita por
Norivaldo

a Elivelton:
"
É A
SEGUNDA OPORTUNIDADE OU VOCÊ FAZ OU MORRE
"
,
constitui forte indício de sua participação como mandante do crime.

Corroborando esta versão, o depoimento extrajudicial de Wender Moraes
Cardena
(
ID
287170006
– p. 36/37
) é categórico ao apontar
Norivaldo
como líder da facção e mandante do crime:

"Que o interrogando é integrante da organização criminosa Comando Vermelho CV faz três anos
. Que a pessoa de NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA vulgo MERCÚRIO e ou TUTA ocupa o cargo de proprietário gerente final do CV de várias cidades do Mato Grosso sendo ele o responsável em tomar decisões acerca da cidade de Cáceres. Que MERCÚRIO ordenou a morte de VILMAR SOUZA JUNIOR vulgo JUNINHO porque ele estava trazendo o grupo do PCC para a cidade de Cáceres-MT
."

A convergência entre os depoimentos de
Elivelton
e Wender quanto ao papel de
Norivaldo
como mandante do crime e líder da facção fortalece os indícios de sua participação. Além disso, o
sentenciante destacou o
fato de
que
Norivaldo

é
réu em diversas outras ações penais
naquele
mesmo Juízo pelo
suposto
cometimento de crimes dolosos contra a vida, atuando nos mesmos moldes de superior hierárquico da organização criminosa, conforme mencionado na denúncia, reforça
ndo, portanto,
seu envolvimento com o crime organizado e seu perfil compatível com os fatos narrados.

Embora
Norivaldo
tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório judicial, os elementos de informação colhidos na fase investigativa, especialmente a confissão detalhada de
Elivelton
e o depoimento de Wender, somados ao contexto de guerra entre facções criminosas pelo controle territorial, formam um conjunto coerente de indícios que apontam para sua participação como mandante do crime.

O próprio recorrente
Elivelton
reconheceu em sua confissão extrajudicial que o crime foi ordenado por
Norivaldo
em razão de a vítima ter abandonado o
Comando Vermelho para integrar a facção rival, o PCC, motivação típica dos chamados "tribunais do crime" realizados por organizações criminosas para punir desertores.

Assim, no que se refere
a
Norivaldo
, embora os elementos probatórios sejam predominantemente oriundos da fase investigativa, há uma convergência e coerência nos relatos que, somadas às circunstâncias do caso concreto e aos antecedentes do acusado em crimes semelhantes, formam um conjunto indiciário suficiente para justificar sua pronúncia e submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Esta confissão extrajudicial, embora não tenha sido confirmada em juízo
, pois Elivelton optou
pelo silêncio, encontra corroboração nos demais elementos probatórios, especialmente quanto aos detalhes da dinâmica do crime e ao abandono da motocicleta no local, como relatado pelas testemunhas presenciais.

Também contribui para o conjunto indiciário o depoimento extrajudicial de Wender Moraes
Cardena
(
ID
287170006
– p. 36/37
), que afirmou: "
Que ELIVELTON EMANOEL DE JESUS vulgo MACACO RUSSO, irmão do ZÉ PEQUENO, pilotando uma moto Titan de cor preta de propriedade do DIEGO RIBEIRO GOMES vulgo PAU NO GATO foi junto do garupa ALISSON SEBA SANTANA vulgo RJ até a residência Vila Real, pararam em frente a uma casa que estava havendo uma festa, desceram da moto, ocasião em que vulgo RJ efetuou dois disparos de revolver calibre 38 em direção a pessoa de VILMAR SOUZA JUNIOR e em seguida fugiram a pé abandonando a motocicleta no local
."

É crucial destacar que o recorrente
Elivelton
, em sua confissão extrajudicial, reconheceu expressamente que Wender Moraes
Cardena
era seu "padrinho" dentro da organização criminosa: "
QUE não tinha função certa dentro da facção Comando Vermelho, que sua função é o que lhe mandam fazer, que seu padrinho dentro do Comando Vermelho é o vulgo MENOR, WENDER DE MORAES CARDENA
"
(ID
287170017
)
. Esta informação estabelece uma conexão direta entre ambos,
conferindo credibilidade ao depoimento de Wender que, embora tenha se retratado em juízo, forneceu detalhes que convergem com os demais elementos probatórios.

Embora o corréu
Alyson
Seba
Santana
, em seu interrogatório judicial, tenha assumido sozinho a autoria dos disparos, buscando isentar os demais acusados, seu depoimento confirma diversos detalhes que corroboram a versão apresentada na fase investigativa.
Alyson
confirmou que utilizou uma motocicleta 125 de cor preta para ir ao local dos fatos, efetuou aproximadamente "3 ou 4 disparos" contra a vítima Vilmar, e que a vítima "estava
panguando
lá sentado" quando foi atingida. Todos esses elementos convergem com as declarações das testemunhas presenciais e com a confissão extrajudicial de
Elivelton
.

A forma como as declarações extrajudiciais de
Elivelton
e Wender se complementam e se harmonizam com os relatos das testemunhas presenciais, especialmente quanto a detalhes específicos como o abandono da motocicleta no local após apresentar problemas, o número de autores, o uso de capacetes, a execução dos disparos contra Vilmar enquanto este estava sentado, e o fato de o crime ter ocorrido durante uma festa de aniversário com várias pessoas, inclusive crianças, formam um conjunto robusto de indícios suficientes de autoria.

Cabe destacar ainda o depoimento extrajudicial de
Evylin
da Silva Peres (
ID
287170008
), que relatou ter presenciado
Alyson
comemorando o crime em uma videochamada: "
QUE durante a chamada de vídeo RJ comemorava dizendo 'O SAFADO PULOU, JÁ ERA, BORA COMEMORAR'. QUE esse safado é o vulgo JUNINHO, VILMAR SOUZA JUNIOR
". Embora
Evylin
tenha se retratado em juízo, afirmando não ter feito reconhecimento na delegacia, os autos contêm o termo de reconhecimento fotográfico e imagens fotográficas (
IDs

287170009
e
287170010
), evidenciando a realização do procedimento.

A retratação de testemunhas em juízo, especialmente em crimes relacionados a facções criminosas, é um fenômeno comum e compreensível, dado o
temor que tais organizações infundem. No entanto, isso não invalida automaticamente as declarações prestadas na fase investigativa, especialmente quando estas se mostram harmônicas com o conjunto probatório e contêm detalhes que dificilmente seriam inventados.

Embora a
s
defesa
s
sustente
m
que a pronúncia
se
base
ou
exclusivamente em elementos do inquérito policial, tal argumento não prospera. Os depoimentos judiciais das testemunhas presenciais confirmam circunstancialmente vários aspectos das versões apresentadas na fase investigativa, como a dinâmica do crime, o número de autores, o uso de motocicleta, o abandono do veículo no local, e até mesmo a possível motivação relacionada ao abandono da facção Comando Vermelho pela vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme o Enunciado n
.
11 d
este
TJMT: "
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
".

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecid
a

a existência de elementos suficientes para subsidiar a pronúncia
dos recorrentes

n
esta
fase processua
l
,
pois ficou
comprovad
a a existência de indícios suficientes de autoria
em relação a
Norivaldo
e Elivelton
no s crime s tentado s de homicídio
contra as vítimas

Roseli
Deluque
Jara e Vilmar Souza Junior
.

S
u
bsidia
riamente
, o apelante Elivelton da Silva Castro
postula a
exclusão da qualificadora do recurso que
dificultou
a defesa das vítimas.

Nesta fase processual, mostra-se incabível a alegação de que os réus não tenham se valido de recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto restou evidenciado que surpreenderam Vilmar Souza Júnior e Roseli
Deluque
Jara enquanto
participavam de uma festa infantil, desferindo
diversos disparos de arma de fogo, circunstância que revela nítido ataque inesperado, impossibilitando qualquer reação por parte das vítimas.

Por conta disso, os argumentos apresentados por
Elivelton
d
a Silva Castro
não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a aludida causa qualificativa, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a sua exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

EsteTribunal de Justiça, na linha intelectiva da referida corte superior, assim se manifestou em relação ao assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.08.2022 epublicadono DJE de 26.08.2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das
qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático elementos de convicção quanto ao enquadramento da qualificad
ora de dificultar a defesa da vítima
, é imperiosa a sua manutenção para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar que
Elivelton
d
a Silva Castro
e
Norivaldo

Cebalho
Teixeira
terão oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao s recurso s interposto s por Elivelton d
a Silva Castro
e
Norivaldo

Cebalho
Teixeira
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que os dois sejam submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cáceres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025